Tribunal: TJDFT
Processo: 0746335-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. EXECUTADO DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que reconheceu de ofício a incompetência para processar o feito e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

2. A sentença afirma que a parte executada tem domicílio em outro Estado da Federação e, uma vez que o cumprimento de atos mediante precatória é incompatível com o rito dos juizados, o processo deve ser extinto.

3. Nas suas razões recursais, a parte discorre sobre a competência dos Juizados Especiais para promover a presente execução e afirma que a presente execução é viável. Requer a nulidade da sentença a fim de que o feito retorne ao juízo para seu regular trâmite legal. Ausente contrarrazões.

4. A lei que rege o Juizado Especial Cível dispõe em seu artigo 2o que este rito deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, tais princípios não se coadunam com a expedição de carta precatória.

5. A citação via carta precatória é incompatível com o rito célere dos Juizados, sob pena de ordinarizar os procedimentos dos Juizados Especiais além de dificultar a defesa do réu. Precedente: (Acórdão n.585513, 20090110488748ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2012, Publicado no DJE: 15/05/2012. Pág.: 186).

6. Dessa forma, diante da vedação legal, correta a extinção do processo sem o exame do seu mérito por causa da inviabilidade de instauração da relação jurídico-processual a ser processada.

7. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade, ora deferida. Sem honorários porque não se apresentou contrarrazões.